Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO DÉBITO E A PENHORA. PEDIDO NÃO VEICULADO NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. LOTES INDICADOS À PENHORA. SUPOSTA IMPENHORABILIDADE. REGIME DE AFETAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto aos temas que não foram veiculados na decisão agravada, sob de se praticar supressão de instância.
2. Se não há nos autos provas acerca da suposta afetação dos lotes penhorados ao regime da incorporação imobiliária, mantém-se a decisão que deferiu a penhora sobre os bens do executado, notadamente em razão do fato de que a obra iniciada nos lotes penhorados encontra-se paralisada.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido.